Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-61.2015.8.11.0035
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000823-61.2015.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PERLITA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 536.011.651-04 (AGRAVADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), RODOBRAS RODOVIARIO BRASILEIRO DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.406.728/0011-83 (AGRAVANTE), DANIEL LEONARDO LOBO DOS SANTOS - CPF: 013.491.931-94 (ADVOGADO), FELIPE COSTA GASPARINI - CPF: 000.402.471-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR AFASTAR APLICABILIDADE DA REGRA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ ADVENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA PELO JUÍZO CRIMINAL (CÓDIGO CIVIL, ART. 200) – CONCLUSÃO REFORMADA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO SOB ALEGAÇÃO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA MAIS DE TRÊS ANOS APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA O ACUSADO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO, PELA NORMA CIVIL APLICÁVEL, ENTRE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA ACUSAÇÃO E ACUSADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ao adjetivar de definitiva a sentença proferida pelo Juízo criminal sobre a apuração do fato gerador do dano indenizável, o art. 200 do Código Civil não faz diferenciação entre acusação e acusado, entre sentença condenatória ou absolutória, entre trânsito em julgado para defesa ou para o Ministério Público; a regra de suspensão do prazo prescricional se relaciona à superveniência de imutabilidade da apuração do fato na seara penal, e não ao decurso de prazos recursais para os integrantes de um dos polos do processo criminal. 2. Assim, deve ser mantida a conclusão de afastamento da prescrição da pretensão indenizatória ajuizada mais de três anos após o decurso dos prazos recursais para o acusado de causar o acidente de trânsito com vítima fatal, mas antes do esgotamento do triênio contado do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, data em que realmente tornou-se definitiva a sentença proferida pelo Juízo criminal, deflagrando a contagem do lustro prescricional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por RODOBRÁS RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE TRANSPORTES LTDA. contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 107.835/2016, interposto por PERLITA OLIVEIRA DA SILVA, para reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Alto Garças/MT nos autos da ação “
Sumária de Indenização por Danos Material e Moral
” (Proc. nº 0000823-61.2015.8.11.0035), ajuizada por Perlita contra a Rodobrás, e, assim, afastar o reconhecimento de prescrição da pretensão autoral, ordenando restituição dos autos à instância de origem “
para que o feito tenha seu regular e útil seguimento procedimental
” (cf. Id. nº 134508343 - pág. 95/107).

A ré/apelada/agravante expõe que o pedido indenizatório da agravada, decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 31/10/2003, que vitimou fatalmente seu convivente Joaquim Paulino de Oliveira, só foi formulado após “
o causador do acidente, Sr. Paulo Aparecido Rodrigues Soares,
(ser)
denunciado e condenado criminalmente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso
”, e sustenta que a decisão monocrática agravada, que afastou a prescrição reconhecida pela r. sentença de piso, adotou premissa equivocada quanto à data de trânsito em julgado da sentença condenatória, o que, segundo a recorrente, fez com que não houvesse “
análise correta de documentos e provas relacionados a prescrição existente entre o trânsito em julgado da ação penal contra o motorista e a data de distribuição da ação
” (sic – cf. Id. nº 137232657 - Pág. 3/4).

Assevera que referida sentença condenatória do motorista envolvido no acidente transitou em julgado em 20/06/2012, iniciando-se então a contagem do prazo prescricional da pretensão indenizatória, que atingiu seu termo final em 20/06/2015, quatro dias antes do ajuizamento da demanda, ocorrido somente em 24/06/2015.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão monocrática agravada para que seja desprovido o RAC nº 107.835/2016 e mantida a r. sentença que reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão indenizatória (sic – cf. Id. nº 137232657 - Pág. 8).

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 140683679).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O MM. Juiz de Primeiro Grau reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão indenizatória ajuizada em
24/06/2015 em relação ao falecimento do convivente a autora nos idos de 2003 por entender inaplicável a hipótese de suspensão do prazo prescricional do art. 200 do Código Civil, já que, nas palavras da sentença, “
não é toda e qualquer situação em que o fato estiver sendo apurado no juízo criminal que ensejará a suspensão do prazo prescricional, mas somente aqueles cujo fato deva ser apurado no juízo criminal
” (cf. Id. nº 134508343 - Pág. 7/8).

Após contextualizar a demanda e pontuar que “
o eg. STJ já admitiu a suspensão do prazo prescricional hipótese prevista no art. 200 do CC em situação idêntica a dos autos em discussão
”, a decisão agravada deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 107.835/2016, interposto pela autora Perlita Oliveira da Silva, por admitir que “
a presente ação foi proposta somente em 24.06.2015 após o trânsito em julgado da ação penal, que se deu em 25.07.2012
”, mencionando expressamente os documentos anexados às fls. 31/39 dos autos físicos, entre os quais se vê cópia do extrato de andamento processual da aludida Ação Penal, com certificação de que “
decorreu o prazo legal em 25/07/2012, sem interposição de Recurso contra o v. acórdão, por parte do Ministério Público Estadual
” (cf. Id. nº 134508341 - Pág. 43).

Agora, no Agravo Interno, a ré/agravante sustenta que, na realidade,
para o motorista envolvido no acidente
, o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 20/06/2015, estando, portanto, invariavelmente esgotado o triênio prescricional da pretensão indenizatória, mesmo se fosse aquele seu marco inicial.

Assim, o propósito recursal consiste em definir se a suspensão do prazo prescricional na forma do art. 200 do Código Civil se dá até a data do trânsito em julgado da sentença criminal em relação à defesa do acusado pelo ato ilícito gerador do dano indenizável ou até o trânsito em julgado da sentença para a acusação.

A questão é simples e decorre da literalidade da norma aplicável à espécie, que dispõe que, “
quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva
sentença definitiva
” (
grifei
e
destaquei
).

Ora, ao adjetivar de definitiva a sentença proferida pelo Juízo criminal, a norma civil não faz diferenciação entre acusação e acusado, entre sentença condenatória ou absolutória, entre trânsito em julgado para defesa ou para o Ministério Público; a regra de suspensão do prazo prescricional se relaciona à superveniência de imutabilidade da apuração do fato na seara penal, e não ao decurso de prazos recursais para os integrantes de um dos polos do processo criminal.

Assim, como somente houve “
sentença definitiva
” no Juízo criminal em 25/07/2012, não mais cabível a interposição de qualquer recurso por qualquer das partes contra o pronunciamento jurisdicional condenatório, realmente não se verifica a prescrição da pretensão indenizatória ajuizada em 20/06/2015.

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022